Tribunal: TJSP
Processo: 1024103-92.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - Ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis – Sentença de parcial procedência, apenas para extinguir o condomínio havido entre as partes – Insurgência de autor e ré – Preliminar de falta de interesse processual, por impossibilidade jurídica do pedido suscitada pela ré, que comporta acolhimento – Partes que foram casadas e, na constância do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - Ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis – Sentença de parcial procedência, apenas para extinguir o condomínio havido entre as partes – Insurgência de autor e ré – Preliminar de falta de interesse processual, por impossibilidade jurídica do pedido suscitada pela ré, que comporta acolhimento – Partes que foram casadas e, na constância do matrimônio, firmaram contrato particular de cessão de direitos relativos a imóvel financiado, sem o conhecimento ou anuência da COHAB ("contrato de gaveta") – Em que pese o reconhecimento jurisprudencial da possibilidade de extinção da composse e de arbitramento de aluguel em casos tais, o que se faz em analogia ao condomínio, considerando que as partes, em concreto, não são as mutuárias do contrato de financiamento, é inviável o acolhimento da pretensão inicial, seja pela impossibilidade de alienação de direitos em hastas públicas, seja porque tal implicaria em prestigiar-se judicialmente uma situação de flagrante ilegalidade – Partes que têm mera detenção sobre o imóvel, o que não permite a extinção de condomínio, tampouco autoriza o arbitramento de aluguel, como pretendido – Precedentes desta Câmara – Sentença reformada, com julgamento de extinção do feito, sem análise do mérito – RECURSO DA RÉ PROVIDO, FICANDO DESPROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024103-
92.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada NEIDE
MARIA MENDES DE LIMA, é apelado/apelante ARNALDO DORNELAS
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA RÉ PROVIDO, FICANDO DESPROVIDO O DO AUTOR.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-92.2016.8.26.0002 -Voto no 00442G
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1024103-92.2016.8.26.0002
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Magistrado(a): Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Apelante/Apelada: Neide Maria Mendes de Lima
Apelante/Apelado: Arnaldo Dornelas Rodrigues
Voto no 00442G
APELAÇÕES CÍVEIS - Ação de extinção de
condomínio
cumulada
com
arbitramento
de
aluguéis Sentença de parcial procedência, apenas
para extinguir o condomínio havido entre as partes
Insurgência de autor e ré
Preliminar de falta de
interesse processual, por impossibilidade jurídica do
pedido suscitada pela ré, que comporta acolhimento
Partes que foram casadas e, na constância do
matrimônio, firmaram contrato particular de cessão de
direitos
relativos
a
imóvel
financiado,
sem
o
conhecimento ou anuência da COHAB (“contrato de
gaveta”)

Em
que
pese
o
reconhecimento
jurisprudencial da possibilidade de extinção da
composse e de arbitramento de aluguel em casos tais,
o que se faz em analogia ao condomínio,
considerando que as partes, em concreto, não são as
mutuárias do contrato de financiamento, é inviável o
acolhimento
da
pretensão
inicial,
seja
pela
impossibilidade de alienação de direitos em hastas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-92.2016.8.26.0002 -Voto no 00442G
3
públicas, seja porque tal implicaria em prestigiar-se
judicialmente uma situação de flagrante ilegalidade
Partes que têm mera detenção sobre o imóvel, o que
não permite a extinção de condomínio, tampouco
autoriza o arbitramento de aluguel, como pretendido
Precedentes desta Câmara
Sentença reformada,
com julgamento de extinção do feito, sem análise do
mérito
RECURSO DA RÉ PROVIDO, FICANDO
DESPROVIDO O DO AUTOR.
Trata-se de apelações tiradas da r. sentença de fls.
303/308,
cujo
relatório
adoto,
que
julgou
parcialmente
procedente a “ação de alienação judicial com pedido liminar de
fixação de aluguel” (sic.) ajuizada por ARNALDO DORNELAS
RODRIGUES contra NEIDE MARIA MENDES, para decretar a
extinção dos direitos de aquisição relativos ao imóvel objeto dos
autos, com determinação de venda em fase de cumprimento de
sentença, ou em hasta pública.
Insurge-se a ré, suscitando preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido, na medida em que as partes, quando casadas,
haviam adquirido os direitos relativos ao imóvel por meio de
contrato de gaveta, ou seja, por cessão de direitos de aquisição
sem o conhecimento da COHAB, circunstância que inviabilizaria
a extinção de condomínio, ou mesmo o arbitramento de aluguel,
pretendidos pelo apelado. No mérito, argumenta que em caso de
manutenção da r. sentença, a partilha do produto obtido com a
venda dos direitos de aquisição do imóvel, não deve se dar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-92.2016.8.26.0002 -Voto no 00442G
4
proporção de 50% para cada uma das partes, posto que por
ocasião do divórcio, apenas algumas prestações haviam sido
pagas, fazendo o apelado jus a 50% dessas parcelas, e não
daquelas que foram quitadas pela apelante, com exclusividade,
após o divórcio, o que poderia configurar enriquecimento sem
causa. Pede o provimento do apelo, nos termos ora indicados
(fls. 313/320).
Apela, também, o autor, com a única finalidade de ver a
apelada condenada ao pagamento de aluguéis, na medida em
que desde o divórcio, ela ocupa o imóvel com exclusividade (fls.
332/337).
Recursos tempestivos, dispensados do preparo (fls. 29 e
308) e respondidos (fls. 325/331 e 343/348).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, o caso é de
acolhimento da preliminar de falta de interesse processual, por
impossibilidade jurídica do pedido, suscitada pela ré.
Não se desconhecem respeitáveis precedentes, sobretudo
perante esta c. Câmara, no sentido de que é possível a extinção
de condomínio, e mesmo o arbitramento de aluguel, de imóvel
sobre o qual ainda penda financiamento.
Isso porque, os direitos de aquisição/possessórios possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-92.2016.8.26.0002 -Voto no 00442G
5
expressão econômica e podem ser transmitidos, inclusive em
hastas públicas.
Ocorre que o caso concreto se reveste de especial
peculiaridade que inviabiliza a aplicação desse entendimento.
Com
efeito,
segundo
reconhecido
pelas
partes,
e
corroborado pelo ofício encaminhado aos autos pela COHAB (fls.
270/281 e 282/293), o imóvel está financiado em nome de
terceira pessoa, Leonildo Joaquim de Santana, certo de que a
transmissão dos direitos de aquisição ao autor e à ré se deu sem
o conhecimento ou anuência da companhia habitacional, através
do que vulgarmente se denomina “contrato de gaveta”.
Nesse cenário, não figurando as partes como mutuárias do
financiamento que recai sobre o bem, mas sim como meras
detentoras do imóvel, é inviável proceder-se à venda de direitos
de aquisição, os quais inexistem em concreto.
Além disso, considerando o viés social do programa
habitacional desenvolvido pela COHAB, o reconhecimento de
qualquer direito das partes sobre o bem, mesmo nesta demanda
em que se discute extinção de condomínio, implicaria indevido
prestígio judicial a um negócio jurídico ilícito, o que não se pode
admitir.
A propósito, já se posicionou este Colegiado:
“Extinção de Condomínio com alienação de bem comum Preliminar
de nulidade da sentença por ausência dos requisitos do artigo 458,
do CPC - Imóvel adquirido através de compromisso particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-92.2016.8.26.0002 -Voto no 00442G
6
compra e venda, cuja propriedade é da Cohab
Vedação à
cessão contratual sem a anuência da gestora do programa
habitacional
Extinção do feito mantida Preliminar afastada -
recurso desprovido.”
destacamos - (TJSP; Apelação Cível
1015320-82.2014.8.26.0002; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2016; Data de
Registro: 29/09/2016)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM COM
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Sucessivas cessões
de direitos sem autorização expressa da COHAB
Negócios
jurídicos maculados, que não podem ser perpetuados pelo
Tribunal Dissolução de união estável com partilha de bens antes
da regularização da ocupação do imóvel
Sentença mantida

Recurso improvido.”
destacamos - (TJSP; Apelação Cível
1002375-77.2016.8.26.0007; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2017; Data de Registro:
14/06/2017)
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso do autor e DOU PROVIMENTO ao apelo da ré, para
julgar extinto o feito, sem análise do mérito, diante da falta de
interesse processual (art. 485, VI do Código de Processo Civil).
Em decorrência, condeno o autor ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-92.2016.8.26.0002 -Voto no 00442G
7
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça a que faz jus (art. 85, §§ 2o e 11 do Código
de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator